Tribunal: TJSP
Processo: 2083049-07.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações e teses aventadas pelas partes ou dispositivos constitucionais e legais invocados, bastando que explicite os elementos utilizados na solução da controvérsia- EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2083049-07.2020.8.26.0000; Relator (a): Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- Decisão que deferiu a realização de perícia grafotécnica, para aferição da autenticidade da assinatura da autora, nos contratos impugnados na demanda - Decisão que determinou ao Banco réu o custeio dos honorários do profissional técnico nomeado pelo

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- Decisão que deferiu a realização de perícia grafotécnica, para aferição da autenticidade da assinatura da autora, nos contratos impugnados na demanda - Decisão que determinou ao Banco réu o custeio dos honorários do profissional técnico nomeado pelo Juízo-Pagamento da perícia grafotécnica, in casu, deve ser realizado pelo Banco demandando, nos termos do art. 429, inciso II, do CPC, haja vista que foi ele quem produziu o documento – Precedentes- Decisão mantida- RECURSO DESPROVIDO"-

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- Alegação de Contradição -Afastada- Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos excepcionais. Ainda é fato que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações e teses aventadas pelas partes ou dispositivos constitucionais e legais invocados, bastando que explicite os elementos utilizados na solução da controvérsia- EMBARGOS REJEITADOS.